Tribunal: TJSP
Processo: 1001675-29.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Município de São Carlos – Sentença que declarou prescrição intercorrente – Município que apela aduzindo não ter sido intimado dos atos processuais, não sendo a disponibilização dos autos em escaninho suficiente para que se configure a intimação – Acolhimento – Processo que ficou paralisado em cartório por oito anos, sem abertura efetiva de vista –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Município de São Carlos – Sentença que declarou prescrição intercorrente – Município que apela aduzindo não ter sido intimado dos atos processuais, não sendo a disponibilização dos autos em escaninho suficiente para que se configure a intimação – Acolhimento – Processo que ficou paralisado em cartório por oito anos, sem abertura efetiva de vista – Fatos extra-autos que não podem ser interpretados em prejuízo da parte, de modo que nada havendo no processo indicando a vista, deve-se considerar que esta não ocorreu – Prescrição afastada - RECURSO PROVIDO.